Tribunal: TJMT
Processo: 0001425-65.2017.8.11.0008
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001425-65.2017.8.11.0008
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA BUENO DOS SANTOS - CPF: 514.682.041-49 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), M. DE C. ALMEIDA COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI - ME - CNPJ: 19.934.001/0001-31 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – VÍCIO INVOCADO COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO – MERO INCONFORMISMO COM O RACIOCÍNIO DECISÓRIO – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade especifica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por MARIA BUENO DOS SANTOS contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado deste TJMT que, nos autos do Recurso de Apelação Cível no 0001425-65.2017.8.11.0008, interposto nos autos da ação “
Anulatória de Contrato c/c Responsabilização Civil por Dano Moral
”, ajuizada pela embargante contra
M DE C ALMEIDA COMERCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI – ME,
à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela ora embargante, confirmando o acerto da sentença de parcial procedência do pedido, que declarou a nulidade do contrato objeto da lide, porém, rejeitou a pretensão indenizatória por danos morais (cf. Id. no 129366158).

A embargante sustenta que, “
havendo culpa exclusiva da apelada, o que gerou grave e irremediável consequência, enseja-se o provimento da condenação por indenização por danos morais, em reparação ao abalo psicológico sofrido, pois este é evidente, visto ser pessoa idosa e ter que passar pelo desgaste físico e emocional da situação fática relatada nestes autos
”, assim, o que se “
pretende
(...)
é que seja aplicada a norma federal (artigos 186 e 927 do Código Civil e artigos 6o e 14 do CDC), norma esta a qual omitiu-se este Tribunal em se pronunciar
”, por esse motivo pede o acolhimento dos embargos de declaração para seja sanada a omissão apontada (cf. Id. no 131094166).

A embargada não ofertou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Objetivamente, rápida leitura das razões recursais já revela o uso inadequado e desvirtuado desta via recursal, pois, como se sabe, os embargos de declaração constituem espécie recursal de cognição estrita, com finalidade específica e fundamentação atrelada a determinadas hipóteses legais (CPC, art. 1.022), estas que, no entanto, sequer foram mencionadas, nem mesmo
en passant
, nestes declaratórios.

A embargante reedita as mesmas considerações constantes das razões da inicial e do seu apelo, as quais já foram analisadas, sopesadas e rechaçadas no julgamento do mérito da causa/recurso, então, não havendo vício a ser analisado ou saneado, cumpre-me apenas consignar que o acórdão embargante é claro, objetivo e congruente na exposição dos motivos que nortearam o raciocínio e conclusão decisória, abordando todos os pontos necessários ao desate da controvérsia, incluindo, evidentemente, o motivo pelo qual não caracterizado o dever de indenizar por danos morais, já que “
a
situação retratada nos autos não caracteriza hipótese de dano moral
in re ipsa
,
de modo que cabia à autora demonstrar, de forma convincente, o significativo abalo moral sofrido em decorrência do episódio, no entanto, o que se vê da exposição inicial
é um discurso genérico, em que a ela
(...)
parte do pressuposto de que o dano é presumido, embora não tenha trazido nada que respaldasse essa premissa, não especificando em que medida a contratação defeituosa e a cobrança de uma única parcela até então seriam causa de dano moral indenizável
”.

Se a autora/apelante, ora embargante, não concorda com a interpretação jurídica adotada e aplicada à espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, pois, repito, os declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Sobre o pré-questionamento, anoto que o art. 1.025 do CPC findou com qualquer dúvida quanto ao fato de que
o pr
é-
questionamento
é dever da parte, e
não
propriamente do
julgador,
de modo que
não
é necessária menção expressa e pontual de cada dispositivo legal que foi observado ou não,
violado
ou não, aplicado ou não
,
sendo satisfatório
que conste d
a
fundament
ação clara, coesa, congruente e motivada das razões fáticas e de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que, repito, restou perfeitamente atendido no julgado.

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022